Tribunal: TJDFT
Processo: 0712611-25.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712611-25.2021.8.07.0005 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: DAVID DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO ITAUCARD S. A. contra o v. acórdão exarado sob o ID 38462659, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, reconhecendo a abusividade do valor cobrado pelo recorrente a título de prêmio do seguro. Esta Relatoria, consoante despacho exarado à ID 38891547, determinou a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. O patrono Dr. Renato Fioravante do Amaral (OAB/SP 349.410) apresentou contrarrazões, em nome do embargado (ID 39288396). Ato contínuo, o embargado, representado pelo causídico Dr. José Wellington Rocha de Oliveira (OAB/DF 46.499), apresentou petição de chamamento do feito à ordem, aduzindo que as contrarrazões foram apresentadas pelo antigo patrono do embargado, de forma inadequada ante a ausência de poderes, antes mesmo de findar o prazo processual. Postula, assim, que o antigo patrono seja advertido a fim de se abster de apresentar qualquer petição em defesa dos interesses do embargado, sob pena de multa. Requer, ao final, a devolução do prazo para apresentação de contrarrazões. É o relatório. Decido. Com efeito, o Código de Processo Civil, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. No caso em apreço, a parte embargada noticiou, em 15/08/2022, através do petitório de ID 38215546, a constituição de novo advogado, Dr. José Wellington Rocha de Oliveira (OAB/DF 46.499). Na oportunidade, foi acostado novo instrumento de mandato (ID 38215541), acompanhado da comunicação da destituição feita ao antigo causídico, Dr. Renato Fioravante do Amaral (OAB/SP 349.410) – ID 38215547. A certidão de ID 38220620 denota que, em 15/08/2022, foi promovida a alteração cadastral no sistema PJe, passando a constar a representação do embargado pelo Dr. José Wellington Rocha de Oliveira (OAB/DF 46.499). Após a prolação do acórdão exarado sob o ID 38462659 e diante da oposição de Embargos de Declaração pelo BANCO ITAUCARD S. A., o despacho exarado à ID 38891547, datado de 09/09/20200, determinou a intimação do embargado para ofertar contrarrazões. Sobreveio aos autos a manifestação de ID 39288396, pela qual o advogado Dr. Renato Fioravante do Amaral (OAB/SP 349.410) ofertou contrarrazões, desacompanhada de qualquer instrumento de mandato. Entretanto observa-se, na aba Expedientes do PJe de 2o grau, que o referido despacho foi disponibilizado via sistema, tendo o embargado tomado ciência da decisão em 13/09/2022. Confira-se: DAVID DE OLIVEIRA SILVA Diário Eletrônico (09/09/2022 14:52:35) O sistema registrou ciência em 13/09/2022 00:00:00 Prazo: 5 dias 20/09/2022 23:59:59 (para manifestação) Esta egrégia Corte de Justiça tem entendido que a ciência pelo advogado da parte no PJe, deflagra a contagem do prazo, conforme arestos a seguir colacionados: AGRAVO INTERNOEM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA POR MEIO DO SISTEMA. LEI 11.419/06. PUBLICAÇÃO POSTERIOR. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO. 1.De acordo com o art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2o da referida lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 2.No caso, tendo a parte tomado ciência da decisão por meio de seu advogado, registrando ciência quanto ao ato em momento anterior à publicação, o prazo recursal se inicia no dia seguinte ao registro da ciência, como, inclusive, consta da aba de expedientes no sistema PJe, o qual informa também o prazo final. 3. Agravo interno não provido.(Acórdão 1409727, 07090102620218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO AOS DECLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA DO ATO NO PJE. CERTIFICAÇÃO NO PRÓPRIO SISTEMA. ABERTURA DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Tratando-se de autos eletrônicos em que o advogado da parte efetua a consulta do ato no PJe, o sistema automaticamente registra a ciência e é aberta a contagem do prazo. 2. A agravante tenta convencer que deveria certificar-se a sua intimação nos próprios autos, tal qual sucedera em relação ao agravado. No entanto, a situação é distinta, porque, quanto ao agravado, foi expedida intimação eletrônica, o que não ocorrera em relação à agravante, a qual seria normalmente intimada por meio de publicação no Diário de Justiça eletrônico, não fosse a consulta espontânea de seu advogado diretamente ao sistema. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1391016, 07494361720208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 10/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Assim, considerando que a alteração cadastral no sistema PJe de 2o grau foi realizada desde 15/08/2022, o atual patrono, Dr. José Wellington Rocha de Oliveira (OAB/DF 46.499), foi quem efetivamente tomou ciência, em 13/09/2022, do despacho exarado e, embora ciente, deixou de registrar o cumprimento do prazo, limitando-se a peticionar, no último dia, a fim de requerer sua devolução. Por certo, caberia ao causídico, ainda que pretendesse o desentranhamento da minuta de contrarrazões indevidamente protocolada pelo patrono anterior, ter promovido o cumprimento do prazo, sobretudo porque peticionou nos autos ainda no último dia de seu interregno (20/09/2022). Insta assinalar que não se encontra evidenciado qualquer erro material advindo do sistema do Processo Judicial Eletrônico de 2a Instância, uma vez que nenhuma anormalidade fora registrada no período. A manifestação de ciência encontra-se certificada no campo “expedientes”, do sistema do Processo Judicial Eletrônico de 2a Instância, não estando caracterizado qualquer equívoco quanto a esta informação. Assim, inexiste substrato jurídico que autorize a restituição de prazo requerida. O embargado também destaca que as contrarrazões foram apresentadas por seu antigo patrono, de forma inadequada ante a ausência de poderes, e antes mesmo de findar o prazo processual. Acerca das partes e seus procuradores, o Código de Processo Civil dispõe que o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente[1]. No caso dos autos, ausente a invocação de quaisquer dessas situações excepcionais ou qualquer menção de que o instrumento de mandato seria exibido posteriormente, dentro do prazo previsto, não há razão que autorize a convalidação da falha na representação processual, tornando, portanto, o ato ineficaz. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar recursos envolvendo matéria que em tudo se assemelha à ora em apreço, adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir reproduzidos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO NÃO JUNTADA. INEFICÁCIA DOS ATOS. CONTRARRAZÕES NÃO APRECIADAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. REPETIÇÃO. HIPOTECA. BAIXA DE GRAVAME. ILEGITIMIDADE ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. REDUÇÃO. 1. Prática de ato processual, fora das exceções legais, sem exibição de procuração ou sem poderes na procuração para tanto, é ineficaz. O Código de Processo Civil dispõe que "o ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado" (art. 104, § 2o). 1.1. No caso, não regularizada representação processual do apelado; contrarrazões não apreciadas. 2. Constatado que documentos juntados em sede recursal já se encontravam nos autos desde o ajuizamento da ação de obrigação de fazer, não há falar em novidade, tratando-se de mera repetição documental. 3. Com base na Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial. Cognição profunda sobre as alegações contidas na petição inicial, cotejando-as com os meios probatórios, é realizada no juízo de mérito. 3.1. Quanto à legitimidade ad causam, analisa-se a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 3.2. No caso, não há pertinência subjetiva da ação, evidenciando-se ilegitimidade ativa. 4. Conforme Código de Processo Civil - CPC, art. 18, "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". No caso, cédula hipotecária, cuja baixa pede a autora, encontra-se no nome de outrem. Documentação juntada aos autos não revela, ainda, poderes outorgados à autora para obter a mencionada baixa de gravame do imóvel, não se mostrando, na estreita via de análise de condição da ação, sem exame de mérito, como possível titular do direito que pleiteia. 5. Fixação de honorários de sucumbência é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte vencida ou a que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado - art. 85, §10 do CPC. 2. No que diz respeito a honorários de sucumbência, "a apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve ser aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto" (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.807.495/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 19/09/2019). Honorários arbitrados por equidade. Sentença modificada. 6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1344708, 07304894320198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO PATRONO DO SEGUNDO APELANTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PROVA DA POSSE. ÔNUS DO AUTOR. REGISTRO PÚBLICO DA CESSÃO DE DIREITOS. EFEITOS DA REVELIA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não sendo juntada a procuração do advogado do segundo Réu apesar de intimado para regularizar sua representação processual, é forçosa a aplicação do art. 104, §2o, do Código de Processo Civil, sendo o apelo interposto considerado ato ineficaz, de modo que não deve ser conhecido. 2. O direito de posse ou propriedade sobre bens imóveis é típico direito disponível, podendo incidir no processo o efeito da revelia. 2.1. O art. 345 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que o efeito da revelia - presunção de veracidade das alegações de fato do Autor - é afastado. 2.2. É aplicável o efeito da revelia quando: nenhum dos réus apresentou contestação, o litígio versa sobre direito disponível, a petição inicial está acompanhada das provas adequadas e as alegações de fato do autor são verossímeis e consonantes com as provas dos autos. 3. Estando a cessão de direitos, por meio da qual o autor adquiriu a posse do imóvel, registrada em ofício de registro civil, bem como diante do fato de que o cedente apresentou documento que legitimava sua posse anterior no imóvel, tem-se como satisfeito o inciso I do art. 561 do Código de Processo Civil, o qual prescreve que, em ação de manutenção ou reintegração de posse, incumbe ao Autor provar a sua posse. 4. Os fatos alegados pela ré concernentes a terceiros estranhos aos autos devem ser discutidos em demanda própria. 5. Apelo do segundo Réu não conhecido. Apelo da primeira Ré conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC. (Acórdão 1220084, 00025763020158070014, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, resta prejudicado o pedido de advertência ao antigo causídico, porquanto não cabe ao juízo impedir a manifestação de quaisquer partes nos autos. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de restituição de prazo formulado pelo embargado. Providencie a Secretaria da Turma o desentranhamento da petição de ID 39288396. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, retornem os autos conclusos para apreciação dos Embargos de Declaração. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022 às 16:41:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.